Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708658-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo em decorrência da prescrição da pretensão executória, diante da inércia injustificável dos apelantes em propor a ação a partir do trânsito em julgado. Consignou-se que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.301.935/DF, a modulação dos efeitos do prazo prescricional (Tema Repetitivo 880) não se aplica ao caso (ID 43814968). Em suas razões (ID 43814978), os apelantes sustentam que: 1) a ação foi ajuizada sem os documentos para evitar a prescrição em 30/06/2022; 2) O Tema Repetitivo 880 do Superior Tribunal de Justiça – STJ renovou o prazo prescricional para títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e postergou o limite da prescrição para o cumprimento de sentença até o dia 30/6/2022, quando a liquidação da sentença dependia de documentos a serem apresentados pelo apelado; 3) o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 10/3/2000, na vigência da legislação processual anterior, e houve pedido do sindicato para o cumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento do tíquete alimentação dos servidores representados); 4) impossibilidade de ajuizamento da execução, pois, naquela época o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria do tribunal para elaboração de cálculos se houvesse elementos para isso ou, caso contrário, o DISTRITO FEDERAL deveria fornecê-los de imediato; 5) a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ é aplicável à hipótese, diante da impossibilidade de executar a obrigação de pagar, que dependia do fornecimento de documentos em posse do executado; 6) o cumprimento de sentença foi distribuído tempestivamente, pois a contagem do prazo prescricional se iniciou em 30/7/2017, data do julgamento do tema repetitivo; 7) inaplicabilidade do acórdão proferido no REsp no 1.301.935/DF, que não influencia a regular tramitação dos autos, uma vez que: 7.1) não houve o trânsito em julgado até a presente data; 7.2) aquele recurso versa sobre execução coletiva do sindicado, como substituto processual, o que não é o caso; 7.3) é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva, nos termos dos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, de forma que não há litispendência ou vinculação entre este e aquele feito. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 43814979/80). Contrarrazões apresentadas (ID 43814986). É o relatório. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (autos 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.301.935/DF). Embora os apelantes aleguem ausência de litispendência e desvinculação do feito com o recurso especial, STJ consignou expressamente a aplicabilidade do julgamento à ação coletiva no 59.888/1996, objeto do presente cumprimento de sentença. Reconheceu-se a possibilidade de prescrição pelo fato de que o ajuizamento da execução independe do fornecimento de fichas financeiras pelo DISTRITO FEDERAL. Houve interposição de diversos recursos no âmbito do REsp 1.301.935/DF, com pendência de apreciação de embargos de divergência. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consta que os embargos de divergência opostos naqueles autos foram liminarmente rejeitados, por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, publicada em 19/12/2022. Consignou-se a inexistência de divergência entre órgãos daquele tribunal por ausência de similitude fática com o acórdão paradigma da 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017 (Tema Repetitivo 880), conforme julgamentos do recurso especial e dos seus embargos de declaração, que foram rejeitados. Diante desse novo quadro, nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executória nos autos da ação coletiva 59.888/1996. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator